Tribunal: TJBA
Processo: 8020925-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020925-14.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCICLEIDE SILVA LIMA Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA APELADO: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8020925-14.2023.8.05.0080, tendo como Apelante LUCICLEIDE SILVA LIMA e Apelada SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.